Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740736-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DE REALIZAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS AO REPARO DOS VÍCIOS E DEFEITOS APRESENTADOS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou demonstrada a existência de anomalias construtivas no edifício erigido pelas apelantes, sendo as construtoras responsáveis por sanar os vícios apontados, uma vez que estes foram constatados dentro do prazo legal de garantia. Contudo, mesmo após diversas intimações para que cumprissem a liminar deferida, as apelantes se recusaram a realizar os reparos, o que atraiu a incidência de multa cominatória diária e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. 2. O processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às apelantes, consistente em realizar reparos estruturais no empreendimento da parte apelada, de modo que não é suficiente para ilidir sua responsabilidade em cumprir o comando judicial, sobretudo porque a execução dos serviços estipulados tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas recorrentes, que atuam no ramo da construção civil. 3. O conflito de competência entre os juízos cível e da recuperação judicial não foi conhecido, uma vez que, não há, até o momento, crédito definitivamente constituído, muito menos qualquer medida constritiva determinada contra o patrimônio e/ou ativos financeiros da empresa recuperanda, não podendo tal fato, também, ser alegado para justificar o descumprimento da decisão judicial imposta às recorrentes e afastar as multas cominatória e por ato atentatório à dignidade da justiça aplicadas. 4. Devem ser mantidas as astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixadas pelo Juízo Cível às apelantes, ante o comportamento reiterado das recorrentes de não providenciar os reparos, de natureza urgente, que demanda o empreendimento da parte apelada. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 8. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 6o, § 4o, 47, 49 e 126, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que, por estar em recuperação judicial, encontra-se legalmente impedida de cumprir com a condenação consistente na obrigação de fazer. Aduz que o crédito do recorrido está abrangido pelo plano de recuperação judicial e que a execução da obrigação de fazer implicaria descumprimento do plano de soerguimento aprovado e em crime falimentar. Defende que a multa aplicada em razão do descumprimento deve ser afastada, pois atuou conforme a lei. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, apontando erro na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao argumento de que o uso do valor da condenação como base de cálculo implica desproporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009